Tribunal: TJDFT
Processo: 0722391-36.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS CONJUGAIS. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA QUE CONDENA À PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL (ART. 1.012, §3o, I, E §4o, DO CPC). INDEFERIMENTO. PRETENSÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO (REDIMENSIONAMENTO DO PRAZO). IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DA APELANTE. REJEIÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DO APELADO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. MÉRITO. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. ARTIGOS 1.694 E 1.695 DO CÓDIGO CIVIL. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. PRAZO DE 2 MESES. INSUFICIÊNCIA À LUZ DAS PREMISSAS FÁTICAS RECONHECIDAS NA SENTENÇA (VULNERABILIDADE ECONÔMICA, AFASTAMENTO DO MERCADO FORMAL, INCIPIÊNCIA ECONÔMICA). REDIMENSIONAMENTO PARA 12 MESES, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, MANTIDO O VALOR DE 1 SALÁRIO-MÍNIMO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS (ART. 85, §11, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou procedente o pedido de alimentos conjugais, fixando-os em 1 (um) salário-mínimo, com duração limitada a 2 (dois) meses, contados da publicação, e exoneração automática ao final.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir (i) o cabimento do pedido de tutela recursal; (ii) a manutenção da gratuidade de justiça da apelante e o pedido de gratuidade do apelado; e (iii) se o prazo de 2 (dois) meses fixado para os alimentos entre ex-cônjuges é suficiente ou se deve ser ampliado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de tutela recursal formulado na própria apelação e voltado à imediata fixação do prazo de 12 (doze) meses, confunde-se com o mérito recursal (redimensionamento do lapso temporal), razão pela qual é indeferido.
4. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça da apelante, ausentes elementos novos capazes de infirmar as conclusões do primeiro grau e do parecer ministerial quanto à insuficiência econômica.
5. Mantém-se o indeferimento da gratuidade de justiça ao apelado, diante dos fundamentos concretos lançados no primeiro grau e da insuficiência do documento juntado em grau recursal para afastá-los.
6. Conforme os arts. 1.694 e 1.695 do CC, os alimentos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, devendo observar o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, com finalidade de viabilizar reestruturação e retomada de autonomia financeira.
7. Reconhecidas, na sentença, a vulnerabilidade econômica da alimentanda, o afastamento do mercado formal e a incipiência econômica, o prazo de 2 (dois) meses mostra-se insuficiente, impondo-se seu redimensionamento para 12 (doze) meses, contados da publicação da sentença, mantido o valor de 1 (um) salário-mínimo.
8. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), observado o regramento aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Indeferido o pedido de tutela recursal. Rejeitada a impugnação à gratuidade da apelante. Mantido o indeferimento da gratuidade ao apelado. Honorários recursais majorados.
Tese de julgamento: “Os alimentos entre ex-cônjuges, de caráter excepcional e transitório, devem ser fixados conforme os arts. 1.694 e 1.695 do CC, à luz do trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade. Reconhecida a vulnerabilidade econômica e a incipiência de autonomia financeira da alimentanda, revela-se insuficiente o prazo exíguo para a reestruturação, admitindo-se o redimensionamento do lapso temporal para período compatível com a finalidade assistencial, sem perpetuar a obrigação.”